Tribunal: STF
Processo: Rcl 53546
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 48/DF. MEDIDA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE EFEITOS RETROATIVOS. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II – A decisão de mérito prolatada na Rcl 29.832/RJ exauriu seus efeitos, não havendo nada a prover nesta reclamação. Com efeito, o Juízo de origem manteve o feito sobrestado desde o momento em que deferi a medida cautelar, até a data em que determinou o prosseguimento do processo, o que demonstra o fiel cumprimento da decisão do STF.



    III - Em decisões posteriores à fixação do acórdão de mérito, a visão do julgador sobre o assunto torna-se mais abrangente, podendo inclusive haver alteração em provimentos concedidos de modo precário durante a vigência da medida cautelar.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.